Tribunal: STF
Processo: Rcl 64657
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DISCUSSÃO SOBRE FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DOS TEMAS 550 E 1.161 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada pelo Município de Santana do Paraíso/MG, em 15.12.2023, contra o seguinte acordão prolatado pela Segunda Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Ipatinga/MG no Processo n. 6900059-49.2023.8.13.0313, pelo qual teria sido descumprida a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos Recursos Extraordinários ns. 606.003 e 1.165.959, Temas 550 e 1.161 da repercussão geral.



    2. O Município reclamante alega que “o Juízo de piso deferiu liminar para o fornecimento imediato do fármaco, conferindo responsabilidade solidária aos Entes Públicos, motivo pelo qual foi interposto agravo de instrumento, consubstanciado em precedente vinculante do STF, de relatoria do Ilustre Ministro Marco Aurélio, o qual definiu que as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Ao agravo de instrumento foi negado provimento, motivo pelo qual ensejou a presente Reclamação Constitucional” (fl. 2, doc. 1).



    Sustenta que “o fármaco pretendido não possui registro na Agência de Vigilância Sanitária – Anvisa, havendo apenas autorização para importação. A propósito, o próprio Supremo Tribunal Federal – STF reconheceu a inexistência de medicamento à base de canabidiol em registros da ANVISA, conforme o julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.165.959/SP, que foi o leading case para o Tema n. 1161 da Repercussão Geral” (fls. 2, doc. 1).



    Assevera que “a conclusão [a] que se chega é que medicamentos não registrados na ANVISA devem ser postulados necessariamente em face da UNIÃO, consoante fixado no Tema 500 da repercussão geral” (fl. 3, doc. 1).



    Ressalta que “impor ao Município a obrigação de fornecer o medicamento objeto da lide, além de ferir jurisprudência vinculante do STF, finda por desequilibrar as finanças dos Entes Subnacionais que, na maioria das vezes, não tem disponibilidade financeira para fazer frente aos custos dos medicamentos não incorporados ao SUS, ou, mesmo quando estão incorporados, a competência para distribuição ou o financiamento é da União” (fl. 3, doc. 1). 



    Requer “liminar, para determinar que seja afastada a responsabilidade do Município de Santana do Paraíso ao fornecimento do medicamento pleiteado” 
(fl. 5, doc. 1). 



    Pede seja cassada “a decisão do Tribunal reclamado, e determina[da a] inclusão da União Federal no polo passivo da lide, bem como declina[da] a competência para a Justiça Federal, e afasta[da] a responsabilidade do Município de Santana do Paraíso ao fornecimento do medicamento pleiteado” (fl. 5, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. Há óbice processual a impedir a regular tramitação desta reclamação no Supremo Tribunal Federal.



    Põe-se em foco nesta ação se, ao determinar o fornecimento do medicamento reclamado pelo beneficiário da decisão reclamada, a Segunda Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Ipatinga/MG teria descumprido a decisão proferida pelo Supremo Tribunal nos Recursos Extraordinários ns. 606.003 e 1.165.959, Temas 550 e 1.161 da repercussão geral.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    6. Este Supremo Tribunal assentou que ”o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no 
art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021). 



    Na espécie, o reclamante não interpôs recurso extraordinário contra o acórdão prolatado pela Segunda Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Ipatinga/MG, não tendo havido, portanto, exaurimento das instâncias ordinárias.



    O inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil dispõe ser inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal decidiu ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” ( Rcl n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Rcl n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA E DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 
1. Reclamação na qual se impugnou decisão que julgara 
encontrarem-se as matérias arguidas em exceção de pré-executividade superadas pelo trânsito em julgado. Ausência de estrita aderência entre o acórdão reclamado e o decidido na ADPF 324 (da minha relatoria) e no Tema 725 (RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Código de Processo Civil prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl 
n. 45.658-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica da beneficiária da decisão reclamada.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de dezembro de 2023. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora